Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-73.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-73.2020.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO MAURO DA SILVA LOBO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO AO ARBÍTRIO DO JULGADOR.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §9º, do CP à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II,
f
, do CP e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II,
f
, do CP caracteriza bis in idem, tendo em vista o contexto de violência doméstica; e, (iv) saber se é possível afastar ou diminuir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do boletim de ocorrência policial e depoimento da vítima em juízo, corroborados por laudo pericial de lesão corporal. Alto valor probante da palavra da ofendida em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes do C. STJ.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis ao apelante os vetores motivos do crime (agressão perpetrada por não querer ficar com os filhos enquanto a vítima saía para trabalhar) e circunstâncias do crime (ofendida agredida
na frente dos filhos menores de idade).
Inteligência da Súmula 23 do TJ/PA.

5. Inviável o decote da circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do CP, a qual prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher, não se confundindo com o art. 129, §9º, do CP, que qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas. Tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.197 do STJ.

6. Não há que se falar em
redução e muito menos afastamento da indenização por danos morais, haja vista que
houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo de piso restou fundamentado e não excessivo
.
Precedentes STJ, incluindo o Tema Repetitivo nº 983.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ANTONIO MAURO DA SILVA LOBO (ID – 20177739), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID – 20177733)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto
, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II,
f
, do CP e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID - 20177742
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20959575, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 20177634) o que segue:

“Consta dos presentes autos inquisitoriais00035/2019.104045-0, que no dia 27/11/2016, por volta das 09h e 00min, no endereço localizado na Rua Quinze de Agosto N° 929, : 66810070, a senhora: SAMARA CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA OLIVEIRA, foi vítima de lesão corporal perpetrada por ANTONIO MAURO DA SILVA LOBO no contexto de violência e familiar.

Segundo relato da vítima (à fl. 05), no dia do fato, ocorreu um desentendimento entre o casal, pois a declarante pediu para que o denunciado cuidasse dos filhos do casal para que ela fosse trabalhar, no entanto, ANTONIO MAURO disse que iria sair e não tinha hora para voltar, neste momento, a vítima mandou que ele fosse embora da casa, o denunciado se alterou e agrediu a declarante com empurrões, tapas no peito, jogando-a no chão.

Avulta-se que o casal conviveu por aproximadamente 06 (seis) anos e possui um casal de filhos da relação. Informa também, que já sofreu todos os tipos de violência doméstica, sendo esta a primeira vez que registra B.O.P contra o mesmo. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 17769648), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial (ID – 20177631), laudo pericial de lesão corporal nº 2016.01.017186-TRA (ID – 20177632) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima SAMARA CRISTINA DA SILVA SIQUEIRA OLIVEIRA relatou que o recorrente é pai dos filhos, que conviveu com ele por seis anos e que discutiu com ele porque queria trabalhar, sair e precisava deixar as crianças com alguém, que, no caso, seria ele. Disse, ainda, que, em meio a essa discussão, o réu a agrediu, apertando seu braço, empurrando-a na altura do peito e jogando-a no chão, resultando em lesões no braço e no peito, além de um dedo quebrado.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que, na verdade, a ofendida o agrediu e que, pelo seu tamanho perto dela, não sofreu nenhum efeito.

Em que pese tal negativa, vê-se que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP, pois o
relato seguro e coerente da ofendida
restou
corroborado por exame de corpo de delito
, realizado no mesmo dia do fato, atestando a ofensa à integridade corporal dela, consistente na existência de equimoses arroxeadas na região anterior do pescoço, mama direita e na região medial do braço direito, além de edema traumático no 4º quirodáctilo direito.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado, como se deu na hipótese.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que a magistrada sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavoráveis ao recorrente os vetores MOTIVOS DO CRIME
(acusado que agrediu a vítima por não querer ficar com os filhos enquanto ela saía para trabalhar) e
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(ofendida agredida na frente dos filhos menores de idade), o que justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
.

Logo, mantenho a pena-base do réu em 11 (onze) meses de detenção, ressaltando-se que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 -
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
F
, DO CP.

Improcedente
, pois o art. 129, §9º, do CP qualifica a lesão ocorrida no âmbito das relações domésticas, enquanto a circunstância agravante em questão prevê o agravamento da pena quando a violência é praticada contra a mulher.

Assim, a aplicação conjunta de ambas não configura
bis in idem
e deve ser mantida
in casu
, uma vez que o apelante
cometeu o delito contra sua ex-companheira, genitora de seus filhos
, o que não se confunde com o fato de o delito ter sido praticado no contexto de violência doméstica.

Tal entendimento foi exarado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.197), a saber:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (Art. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO).

(...)

2.
Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código
, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja,
as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
.

3.
A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino
, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP).

4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto; e assentar, sob o rito do art . 543-C do CPC a seguinte
TESE: "A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11 .340/2006), não configura bis in idem"
.”
(STJ, REsp 2.029.515 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/06/2024) (grifo nosso)

Portanto, preserva-se o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) e, via de consequência, a sua fixação em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
quantum
definitivo em virtude da ausência de atenuantes ou minorantes a serem reconhecidas.

Mantenho, ainda, o regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos.

4 -
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Igualmente
improcedente
,
pois,
além do art. 387, IV, do CPP
[3]
admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da vítima, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na denúncia.

Ademais, vê-se que a magistrada de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto e à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a um salário-mínimo à época da sentença (R$ 1.412,00), tendo em vista os prejuízos suportados pela ofendida.

Desse modo, deve ser mantida a indenização por danos morais, ainda que o recorrente esteja sendo assistido pela Defensoria Pública.

Sobre o tema, precedentes do STJ, com destaque para o Tema Repetitivo 983:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL.
DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –,
a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque,
uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ, REsp 1.643.051 / MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 26/08/2025